Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PLANILHA DE CÁLCULO DIFERE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE VALORES SEM ALTERAR ENTENDIMENTO ANTERIOR. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Como já decidido por esta E. 7a Turma Cível, mantém-se o entendimento de que não se pode admitir que os valores cobrados em excesso sejam amortizados no saldo devedor, pois tal abatimento configura enriquecimento ilícito da instituição financeira, que cobra indevidamente valores e posteriormente posterga o pagamento ou compensação, segundo seu próprio critério, para meses e parcelas futuras.
3. No caso, a sentença transitada em julgado determina a devolução de valores pagos e os valores máximos e mínimos de cada parcela. No entanto, na planilha da parte embargada há parcelas que destoam do previsto em sentença transitada em julgado. Assim, o cumprimento de sentença deve ficar condicionada à liquidação a fim de que se cumpra a determinação do processo no 0704878-10.2018.8.07.0006 quanto aos valores a serem restituídos, conforme o art. 509 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS para determinar que se realize a liquidação da sentença antes do cumprimento do título executivo judicial.